Tribunal: STF
Processo: HC 225065
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando da Silva Cardoso e César Augusto Laureano Von Helden, advogados, em benefício de Gabriel Cravo Pereira, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 802.611/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.7.2019, o juízo da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após requerimento da autoridade policial, pelos seguintes fatos:



    “No caso, necessária a custodia, além de ser cabível, considerando a pena aplicada aos delitos, na forma do art. 313, incisos I, do CPP. 



    Ha indícios suficientes de materialidade e de autoria, consoante se infere da própria atuação em flagrante. Os flagrados efetuaram o roubo de um veiculo na cidade de Imbé, tendo, apos, realizado um roubo a um posto de combustível nessa mesma cidade e sem seguida vieram para Capão da Canoa. O veiculo contava com sistema de rastreamento, vindo a serem localizados em um posto de combustível, onde o acusado M.C.P. ao trocar tiros com os policiais foi alvejado e veio a óbito no hospital local. Quanto ao outro conduzido, foi preso em flagrante e conduzido para a DP. 



    Nesse contexto, entendo que não se afiguram suficientes as medidas cautelares diversas da custodia, impondo-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva ao fundamento da garantia da ordem publica, porquanto a liberdade permitira a continuidade da pratica ilícita, retirando o sossego, a segurança e a tranquilidade dos munícipes, desafiando a própria credibilidade do Poder Judiciário. 



    Em face do exposto, ACOLHO O PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, mantendo a prisão cautelar de G.C.R com fundamento na garantia da ordem publica” (e-doc. 2, fls. 55-56).



    3. Na Ação Penal n. 0006104-50.2019.8.21.0141, Gabriel Cravo Pereira foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tramandaí à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cômputo do período de prisão preventiva. A imputação que deu causa àquela condenação foi prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. A sentença condenatória não consta dos autos, tendo sido parcialmente transcrita pela defesa com estes fundamentos:



    “Por esses motivos, e inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva, para o crime em análise, em 08 (OITO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. Regime de cumprimento da pena privativa de liberdade Considerando o tempo que o réu esteve preso preventivamente, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    4. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo sido a liminar indeferida com os seguintes fundamentos:



    “De igual forma, o juízo de origem, ao manter a segregação cautelar do paciente quando da prolação da sentença, determinou fosse expedido PEC provisório a fim de viabilizar a adequação da segregação do réu com o regime intermediário.



    Não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade, pois é possível e adequado ao réu condenado em regime inicial semiaberto, em especial se respondeu ao processo preso, que siga segregado quando da prolação da sentença condenatória, desde que com a observância das regras e em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário” (fl. 3, e-doc. 4).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 802.611/RS no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferido liminarmente em 16.2.2023, nestes termos:



    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. (...)



    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. 



    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao indeferir a liminar, consignou que ‘o Juízo de origem, ao manter a segregação cautelar do paciente quando da prolação da sentença, determinou fosse expedido PEC provisório a fim de viabilizar a adequação da segregação do réu com o regime intermediário’ (e-STJ fl. 399).



    Quanto ao tema, destaco que o entendimento desta Corte superior é no sentido de que ‘a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto' (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime’ (AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 6). 



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    6. Os impetrantes alegam ser “pacífico entendimento dessa Corte Superior, no sentido da incompatibilidade de manutenção da segregação provisória em face da fixação de regime menos grave, em sentença, sendo, portanto, possível o apelo em liberdade, inclusive com mitigação da Súmula 691, do STF” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Argumentam que “a decisão que manteve a prisão preventiva não está devidamente fundamentada” (fl. 13, e-doc. 1) e “o Magistrado de origem apoia-se em precedentes desatualizados” (fl. 16, e-doc. 1).



    Asseveram que, “considerando que o regime prisional fixado foi o semiaberto, postula a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, requer seja determinado que o paciente seja encaminhado imediatamente para o regime semiaberto” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por tudo que foi dito, requer a concessão da liminar e no mérito seja a mesma ratificada, a fim de ser a prisão preventiva em desfavor do paciente. Alternativamente, pugna pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, ou a remoção imediata do paciente ao regime semiaberto” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.2.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 802.611/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. O Desembargador Ivan Leomar Bruxel restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se evidencie patente ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Desembargador Ivan Leomar Bruxel, da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, concluiu pela compatibilidade com o regime semiaberto, “pois é possível e adequado ao réu condenado em regime inicial semiaberto, em especial se respondeu ao processo preso, que siga segregado quando da prolação da sentença condenatória, desde que com a observância das regras e em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário” (fl. 3, e-doc. 4).



    Na mesma linha, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus:



    “A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. 



    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao indeferir a liminar, consignou que o Juízo de origem, ao manter a segregação cautelar do paciente quando da prolação da sentença, determinou fosse expedido PEC provisório a fim de viabilizar a adequação da segregação do réu com o regime intermediário (e-STJ fl. 399).



    Quanto ao tema, destaco que o entendimento desta Corte superior é no sentido de que ‘a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto' (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime’ (AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 6).



    11. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022, e HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no acórdão pelo qual julgado o apelo defensivo, e assegura-se sejam cumpridas as especificidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    12. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora